Tribunal: TJMT
Processo: 0025353-24.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS CIVIS E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 10940/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROGRESSÃO POR CLASSES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – NÃO COMPROVADA - FORMAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - EXIGÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO REGIME JURÍDICO VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não possui o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.
Não restou comprovada a titulação exigida para elevação à Classe almejada, qual seja a habilitação em grau superior em nível de graduação.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS CIVIS E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Agentes Policiais Civis e Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do CPC.
Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não foram considerados os motivos de fato, de direito e provas apresentadas nos autos, que demonstraram os prejuízos sofridos pelos servidores filiados que ingressaram na carreira antes do advento da reforma da Lei Complementar n. 155/2004, por possuírem escolaridade diversa da exigida pela referida legislação posterior.
Assevera que embora os filiados não possuam a formação em ensino superior, quando entrou no serviço público o cargo de investigador não exigia tal qualificação e que, portanto, não pode ser exigido nesse instante.
Aduz ainda que as custas processuais e honorários advocatícios devem se dar em desfavor a parte contrária.
Contrarrazões apresentadas em as fls. 198/201-TJ.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Agentes Policiais Civis e Agentes Prisionais do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do CPC.
Compulsando os autos, denota-se que o referido Sindicato (SIAGESPOC) ajuizou a presente ação declaratória objetivando o enquadramento dos seus representados da classe B para a Classe C, mesmo não possuindo a formação acadêmica em nível superior, ao argumento que a ingressaram nos quadros na época da vigência da redação originária da Lei Complementar n. 155/2004, em que não se previa tal exigência, não podendo serem prejudicados por tal alteração legislativa (LC. N. 344/2008 e posteriores).
Sobre o assunto, registro que a Lei Complementar no 155/2004, foi alterada pela Lei Complementar n. 344/2008, posteriormente revogada pela Lei Complementar no 407/2010 (30/06/2010) e alterada pela Lei Complementar no 575/2016 (12/02/2016) que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:
Logo, cinge-se a controvérsia em saber se os servidores da categoria fazem jus ao reenquadramento para o nível pleiteado, nos moldes do regramento revogado, a fim de desconsiderar o novo requisito trazido pela alteração legislativa posterior, qual seja, a formação em ensino superior.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Isso porque, embora os filiados tenham ingressado nos quadros da Administração antes do regramento vigente, tal fato não lhes conferiria a prerrogativa de permanecerem submetidos às disposições vigentes ao tempo da sua investidura. Porquanto, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, bastando que se respeite a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).
Vejamos:
“Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3o, I, da Lei no 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8o, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”.(ADI 4461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)

Assim, ressalto que o que deve ser respeitado é o direito a preservação da remuneração, todavia, não cuidou o apelante de demonstrar que a alteração legislativa quanto aos requisitos da progressão funcional dos servidores da categoria suprimiu valores dos vencimentos dos filiados, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.
Dessa forma, nenhum dos argumentos declinados pelo apelante tem o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, no sentido que não há direito adquirido do servidor público ao regime jurídico de vencimentos estatuído por lei anterior, regularmente substituída por ato legislativo superveniente, porquanto não restou comprovado a redução dos vencimentos do servidor.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA- CORONEL DA RESERVA- ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DAS VANTAGENS DE REPRESENTAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SUBSÍDIO- VERBAS ABSORVIDAS COM O IMPLEMENTO DA NOVA FORMA DE REMUNERAÇÃO- DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AO SE PREVER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA QUE ESTÃO INVESTIDOS NO CARGO DE COMANDANTE GERAL E CHEFE DO ESTADO MAIOR – VALOR PAGO ENQUANTO ESTÃO NO EXERCICIO DO CARGO E NA ATIVA - LEI COMPLEMENTAR N. 71/2000 EM CONSONÂNCIA COM A EC N. 19/1998- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por meio da edição da Lei Complementar n. 71/2000.
Na hipótese em que, aplicando a nova fórmula remuneratória, houve a absorção das vantagens pessoais, sem, contudo, haver a demonstração de irredutibilidade salarial não há que se falar em pagamento apartado das aludidas verbas, vez que se estaria incidindo em bis in idem.
Inexiste a propalada ausência de isonomia na lei ao fixar adicionais para aquele que estiver investido no cargo de Comandante Geral e Chefe do Estado Maior, uma vez que se trata de gratificação pelo exercício da função e, de acordo com a legislação o valor será recebido enquanto permanecerem investidos no cargo e não levarão referido percentual para a inatividade.
A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 71/2000, sequer merece tecer maiores considerações a respeito, visto que ela veio ao encontro do preconizado na Emenda Constitucional n. 19/1998.
(N.U 0045342-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.Ausente à prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada. (N.U 1002710-94.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)”(destaquei)

Assim, da análise dos dispositivos legais dispostos na Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, é possível concluir que para conseguir a progressão funcional para a classe almejada, a lei exige, além dos outros cursos específicos na área de atuação que totalizem a carga horária exigida, os requisitos da classe A e B, o qual se inclui o curso superior completo.
A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PROGRESSÃO VERTICAL - EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL LEI N.° 318/2008 - ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO REALIZADO - NEGATIVA DE NOVO REENQUADRAMENTO DE NÍVEL - LEGALIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL N° 318/2008, ALTERADA PELA LEI No 344/2008 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DO SERVIDOR E INTERSTÍCIO TEMPORAL (TRÊS ANOS) - EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão do servidor de reenquadrar-se em nível superior, se ausente dos autos prova de que preenche os requisitos previstos em lei que implantou o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da carreira. (N.U 0060049-78.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2010, Publicado no DJE 21/01/2011)(destaquei)

Por conseguinte, sendo a parte autora sucumbente, correta a sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do CPC.
Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR